Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TROCA DE CARTÃO CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDIFERENÇA ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Se o autor pediu o cancelamento do cartão de crédito objeto da fraude (ID 49846177), e o banco continuou autorizando as operações realizadas com o cartão que haveria de estar cancelado (compra de R$ 900,00 no cartão de crédito em 25/10/2022, de R$ 100,59 em 26/10/2022, de R$300,00 em 16/11/2022 e uma compra em 17/11/2022 de 100,00 (ID 49846178), evidencia-se a falha na prestação de serviço da instituição bancária.
3. A alegação do banco de que o autor não comprovou o pedido de cancelamento do cartão é infirmada pelo extrato emitido pela própria instituição, no qual consta o requerimento formulado em 25 de outubro de 2022 (ID 49846177).
4. Indubitáveis os transtornos e dificuldades experimentados pelo autor, pessoa de poucos recursos, que, a despeito de prontamente cancelar o cartão objeto da fraude, se viu compelido a pagar por compras efetuadas por meio do cartão cancelado, tudo acentuado pela indiferença do banco ante as reclamações formuladas. Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou a instituição bancária a indenizar os danos materiais e a pagar R$3.000,00 pelos danos morais experimentados pelo autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.